Tribunal: STF
Processo: RE 1122607
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 8, p. 2):



    “EXECUÇÃO ACIDENTARIA — Cabimento da incidência de juros moratórios entre a conta de liquidação e a inscrição do precatório -- Entendimento definido pelo STF no julgamento do RE n° 579.431 (Tema n° 96), com repercussão geral reconhecida — Não incidência do IPCA-E se o pagamento do precatório ocorrer antes da declaração de inconstitucional idade - contida no julgamento da ADI n° 4.357 pelo STF - Recurso provido em parte”. 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 14)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 102, § 2º, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, defende-se, em suma, que (eDOC 15, p. 2-9):



    “Está a merecer parcial reforma as razões expendidas no Venerando Acórdão recorrido, que deu parcial provimento ao recurso do INSS, determinando, quanto à correção monetária dos precatórios, a aplicação da TR nos termos da Lei nº 11.960/09. 



    (...)



    No caso, embora o precatório tenha sido parcialmente pago em 08/2011, ainda remanesce o crédito oriundo da incidência de juros de mora entre a data da conta e a data da inscrição do precatório, devendo o saldo remanescente continuar sendo corrigido monetariamente até os dias atuais. Resta claro, assim, que a correção monetária do saldo remanescente de precatório, devido até os dias atuais, deverá ser feita seguindo Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano em que vier a ser integralmente pago o saldo remanescente ainda devido. 



    Cumpre destacar que desde 2014 as Leis de Diretrizes Orçamentárias editadas determinam a aplicação do IPCA-E para a correção monetária do precatório, sendo que desde 2015 determinam a aplicação do IPCA-E desde a data da conta. Assim, considerando que o precatório foi apenas parcialmente pago em 08/2011, havendo ainda saldo remanescente que deverá continuar sendo atualizado até seu integral pagamento, a TR só poderá ser utilizada até a data da conta do saldo remanescente, ou no máximo até dezembro de 2013, aplicando-se após o IPCA-E, conforme determina o item 2.2 da modulação das ADIs 4.357 e 4.425: 



    (...)



    Portanto, tendo este Pretório Excelso determinado, em caráter erga omnes e ex tunc, que a inconstitucionalidade da TR, tanto no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, como no julgamento do Tema 810/STF, fica revelada a violação pelo Tribunal a quo ao artigo 102, § 2º da C.F.: 



    Art. 102 § 20 As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculaste, relativamente aos demais órgãos do Poder ' Judiciário e à administração pública direta e, indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. 



    Daí a irresignação do recorrente, que pretende ter o seu recurso examinado por instância suprema e ver reformada a decisão recorrida, mormente quando atendeu a todos os requisitos de admissibilidade, inclusive quanto à matéria sobre a qual versa o presente Recurso Extraordinário”. 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário (eDOC 17).



    Registro que, em um primeiro momento, dei provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar o processamento do feito, haja vista a ilegitimidade da cobrança do porte de remessa e retorno do Instituto Nacional do Seguro Social (eDOC 4, p. 1-4). 



    Após o novo julgamento os autos foram remetidos ao STF para a análise do mérito do recurso.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que a decisão da Corte de origem está em harmonia com a orientação traçada pela Suprema Corte ao apreciar e modular os efeitos das ADIs 4.425 e 4.357, com acórdão assim ementado: 



    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029. 



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCAE como índice de correção monetária. 



    4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado. 



    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT). 



    6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório. 



    7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão” Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. (ADI 4425 QO, Relator: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015, grifos acrescidos). 



    Evidencia-se que, conforme descrito no acórdão recorrido, inscrito o precatório, em 23.08.2011 (eDOC 8, p. 4), antes de 25.03.2015, a decisão pela aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança manteve-se fiel ao julgamento da questão de ordem nas citadas ADIs. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL – TR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.425 E 4.357. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.416.942-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.04.2023) 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Regime de pagamento de precatórios. ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. Aplicação da TR como índice de correção de ofício requisitório contra a Fazenda Pública até 25/3/15. Precedentes. 1. O índice de correção monetária dos débitos fazendários a ser aplicado na fase de conhecimento que antecede a expedição do precatório é regulado pelo Tema nº 810 da Repercussão Geral. Já no que diz respeito à atualização de precatório, deve-se observar o que foi decidido no julgamento das ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, sobretudo na modulação de seus efeitos. 2. No período compreendido entre a expedição do precatório e 25/3/15, deve incidir a TR como índice de correção, nos termos do julgamento da questão de ordem nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, a partir de quando deverá incidir o IPCA-E até a data do efetivo pagamento. 3. Na modulação dos efeitos do julgado nas referidas ações diretas de inconstitucionalidade, o STF, considerando a vigência das Leis nºs 12.919/13 e 13.080/15, tão somente resguardou a eficácia dessas normas para efeito de atualização de precatórios relativamente ao período no qual elas estiveram vigentes, não alcançando períodos pretéritos. 4. Agravo regimental não provido. 5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE 1.432.445-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 04.07.2023). 



    “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). 1. O Supremo conferiu efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a fim de assegurar a aplicação da TR como índice de atualização monetária apenas quanto a precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 (ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO). 2. Agravo interno desprovido” (RE 1.361.389-ED-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.08.2023). 



    Nos termos do artigo 926 do CPC, ressalvo o meu entendimento pessoal manifestado no voto do ARE 1.407.630-AgR, em Sessão virtual de 23.6.2023 a 30.6.2023, quanto à aplicação do entendimento fixado no RE 870.947, Tema 810 da sistemática da repercussão geral, e na linha dos julgamentos de ambas as Turmas desta Corte, prestando deferência à colegialidade, constato que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidada nas ADIs 4.425 e 4.357. Vejam-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.441.302 e ARE 1.448.182, ambos de minha relatoria. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente